Tribunal: TCU
Processo: 031.729/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento de remuneração de cargo comissionado, sem a efetiva contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Solange de Oliveira Mota contra o Acórdão 1378/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude do recebimento de remuneração no cargo de Secretária Parlamentar, sem prova da correspondente contraprestação laboral; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 1378/2025-TCU-Plenário .